Tribunal: TJSP
Processo: 2121650-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Usucapião - Indeferimento de pedido de "chamamento ao polo ativo" e determinação de integral cumprimento do anteriormente estabelecido – Os agravantes afirmam que o irmão reside no imóvel - Ele deve ser citado para integrar o polo passivo – Os documentos exigidos pelo r. Juízo de origem são imprescindíveis para o julgamento de mérito - Confirma-se decisão - Nega-se

Ementa:

Agravo de instrumento – Usucapião - Indeferimento de pedido de "chamamento ao polo ativo" e determinação de integral cumprimento do anteriormente estabelecido – Os agravantes afirmam que o irmão reside no imóvel - Ele deve ser citado para integrar o polo passivo – Os documentos exigidos pelo r. Juízo de origem são imprescindíveis para o julgamento de mérito - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.